Tribunal: TJMT
Processo: 1009718-89.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009718-89.2021.8.11.0000
PACIENTE: ERIC LUZ SOUZA
IMPETRANTE: LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Eric Luz Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.
Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
Neste contexto, sustenta-se que i) a decisão impositiva da constrição cautelar é carente de fundamentação; ii) não estão presentes os requisitos da prisão preventiva; iii) as circunstâncias da prisão indicariam a condição de mero usuário.
É o essencial.
A prisão preventiva é e sempre deve ser medida de exceção, aplicável apenas quando inadequadas outras providências menos invasivas.
Contudo, em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à reiteração criminosa do agente.
Logo, a priori, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.
Outrossim, no que se refere à capitulação da conduta, a análise da suposta condição de usuário demanda dilação probatória incompatível com a via do habeas corpus.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator